Tribunal: TJPA
Processo: 0826444-45.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826444-45.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: OCRIM S A PRODUTOS ALIMENTICIOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.076/STJ. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO ADVERSO. MAJORAÇÃO DEVIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ REJEITADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE OCRIM S.A. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ e pela empresa OCRIM S.A. Produtos Alimentícios, para sanar supostas omissões em Acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo Ente Estatal.

II.
Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em definir (i) se há omissão diante à possibilidade de fixação de honorários por equidade, em distinção ao Tema 1.076/STJ; (ii) se há omissão no acórdão embargado por não ter determinado a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC de 2015).

4. Quanto aos embargos do Estado

do Pará não se verifica omissão, mas mero inconformismo com o mérito. Segundo o entendimento do STJ, a execução fiscal e a ação anulatória são autônomas, sendo lícita a cumulação de honorários advocatícios em ambas, sem que isso configure pagamento em duplicidade. Aplica-se a tese vinculante do Tema 1.076/STJ, que veda o arbitramento por equidade quando o valor da causa for elevado e houver atuação profissional que demande remuneração própria.

4. Quanto aos embargos da OCRIM S.A,
assiste razão ao Embargante, pois o art. 85, § 11, do CPC impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios quando houver desprovimento do recurso interposto pela parte vencida, considerando o trabalho adicional do advogado em grau recursal.

5.
É cabível a integração do acórdão para aplicação expressa da regra legal supracitada, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.059.

6. Verificado o desprovimento integral da apelação interposta, é de rigor a majoração dos honorários
em 1% (um por cento) sobre o valor apurado conforme os percentuais e escalonamento definidos na sentença de primeiro grau
.

IV.
Dispositivo

6.
Embargos de Declaração conhecidos. Embargos de Declaração do Estado do Pará rejeitados. Embargos de declaração da OCRIM S.A. acolhidos para integrar o acórdão, majorando os honorários advocatícios em 1% sobre o valor apurado na sentença de primeiro grau.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DO PARÁ; CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela OCRIM S.A., nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 04 de maio de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0826444-45.2020.8.14.0301– PJE) opostos
pelo ESTADO DO PARÁ e por OCRIM S.A. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
,
contra Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público,
que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo Ente estatal.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

“Dessa forma, por força dos precedentes obrigatórios (Tema 1.076/STJ e 143/STJ) , não é possível a fixação de honorários advocatícios de forma equitativa no caso em julgamento.

Assim, não vislumbro qualquer incorreção na decisão de origem, pois proferida com base no regramento aplicado à espécie.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, mantendo-se na íntegra a sentença de primeiro grau, por seus próprios elementos, nos termos da fundamentação.

(...).”

O ESTADO DO PARÁ, em suas razões, alega a existência de omissão no julgado. Sustenta que o acórdão não se manifestou sobre a tese de distinção

em relação ao Tema 1.076/STJ, aplicável a casos como o presente, em que a execução fiscal é extinta em decorrência do sucesso de uma ação anulatória conexa.

Argumenta que, nessa situação específica, a jurisprudência do próprio STJ autoriza a fixação de honorários por equidade (art. 85, § 8º, do CPC), a fim de evitar condenação excessiva e
bis in idem
, considerando a verba já fixada na ação anulatória.

Por sua vez, a OCRIM S.A. também aponta omissão, mas sob outro fundamento. Afirma que, tendo sido negado provimento integral ao apelo do Estado, o acórdão deveria ter majorado os honorários advocatícios em grau recursal, conforme a regra obrigatória do art. 85, § 11, do CPC e o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1059/STJ.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora com a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, o Estado do Pará sustenta que o acórdão incorreu em omissão quanto à possibilidade de fixação de honorários por equidade, em distinção ao Tema 1.076/STJ.

O acórdão embargado, ao manter a condenação em honorários com base nos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC, aplicou a tese firmada no Tema 1.076/STJ, que veda a fixação por equidade quando o valor da causa é elevado.

Nesses termos, ainda que o Estado aponte uma linha jurisprudencial do STJ que permite a fixação por equidade em casos semelhantes (AgInt nos EDcl no REsp 2.106.084/MG), nota-se que no presente caso a atuação do patrono da empresa na execução fiscal não foi meramente protocolar. Houve a necessidade de garantir o juízo, apresentar defesa e acompanhar o processo, o que configura uma atuação profissional autônoma e que exige remuneração própria e adequada. Além disso, verifica-se que a referida ação anulatória foi cuidada por escritório diversos ao dos signatários d apresente ação.

A jurisprudência do STJ corrobora essa visão:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser possível a cumulação das condenações em honorários advocatícios fixados em execução fiscal e na ação conexa que se funda na desconstituição do crédito executado, por constituírem ações autônomas, desde que observados os limites legalmente previstos. 2. Precedentes: AgInt no AREsp n. 2 .248.739/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 16/6/2023; AgInt no REsp n. 1.921 .877/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 21/3/2023; AgInt no REsp n. 2.021.159/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 17/11/2022; AgInt no REsp n . 1.900.435/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/6/2021 .3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2089620 AL 2023/0274928-3, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA DO CRÉDITO EXEQUENDO . HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado "pela possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, cumulativamente, na execução fiscal e na ação que visa desconstituir o crédito executado" (AgInt no REsp 1845746/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe 15/4/2021). 2. No caso dos autos, não há qualquer impedimento a que sejam fixados honorários advocatícios na execução fiscal julgada extinta em decorrência de ação anulatória na qual fora igualmente arbitrada a verba sucumbencial . Isso porque, em se tratando de ações autônomas, não há falar na ocorrência de pagamento em duplicidade. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1900435 SC 2020/0266101-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 07/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2021)

Dessa forma, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não à efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que foram decididas todas as questões apontadas e a decisão se encontra devidamente fundamentada, não assistindo qualquer razão à Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - Grifamos)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - Grifo nosso)

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10 – Grifo nosso)

Desse modo, tendo sido analisado o Acórdão embargado e todas as questões necessárias à formação do convencimento, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do Embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Por sua vez, a empresa embargante alega a existência de omissão no acórdão embargado por não ter determinado a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, diante do desprovimento do recurso de apelação interposto pela parte adversa.

À vista disto, constata-se que assiste razão ao Embargante, pois o julgado, ao negar provimento à Apelação Cível do Embargado, foi omisso ao deixar de reconhecer a incidência do art. 85, § 11, do CPC.

havendo desprovimento do recurso, impõe-se ao tribunal a majoração dos honorários anteriormente fixados, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal.

No caso, o recurso de apelação interposto pela parte adversa foi integralmente desprovido, circunstância que atrai a aplicação do dispositivo mencionado, inclusive nos moldes da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.059.

" A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação."

Assim, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Fazenda Pública em 1% (um por cento) sobre o valor apurado conforme os percentuais e escalonamento definidos na sentença de primeiro grau.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO dos Embargos de Declaração
. Embargos de declaração do ESTADO DO PARÁ rejeitados em razão da não ocorrência de omissão no acórdão. Embargos de Declaração de OCRIM S.A. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS acolhidos para integrar o acórdão recorrido e
determinar que os honorários advocatícios devem ser majorados
em 1% (um por cento) sobre o valor apurado conforme os percentuais e escalonamento definidos na sentença de primeiro grau
, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026